Tribunal: CARF
Processo: 10920.904715/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904715/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.063 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
TUPER S\A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR. RECURSO
VOLUNTÁRIO. NEGATIVA GERAL.
O recurso voluntário que apenas discorda do valor total de saldo credor a ser
compensado, sem contudo dizer como especificamente tal deve ocorrer,
consubstancia espécie de negativa geral, e não merece acolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904715/2009-51
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.063 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904715/2009-51

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) de autoridade da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Joinville/SC (fl. 281) que reconheceu parcialmente o direito de
crédito
relativo
ao
4o
trimestre
de
2004,
objeto
do
PER/DCOMP
no
18203.32515.190105.1.3.012043, transmitido em 19/01/2005, no valor de R$
526.086,40, e homologou até o limite do crédito reconhecido (R$ 324.548,94) as
compensações a ele vinculadas, declaradas através deste mesmo PER/DCOMP e do
PER/DCOMP no 14296.15637.140205.1.3.010995.
Os motivos apontados para o deferimento parcial do crédito foram a glosa de
créditos considerados indevidos; a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; e a constatação de utilização integral
ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos
subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP .
Irresignado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade tempestiva
de fl. 286, na qual alega que o valor solicitado corresponde ao saldo credor existente
na conta gráfica relativa ao 4o trimestre de 2004, estando devidamente escriturado
no Livro Registro de Apuração do IPI – RAIPI.

Em 28/06/2013, a DRJ/POA julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
DE
IPI.
GLOSAS
NÃO
CONTESTADAS.
Consideram-se definitivas as glosas não contestadas.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização
do pedido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Intimado da decisão, em 05/11/2013, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 05/12/2013, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual criticou parcialmente o acórdão guerreado,
discordando apenas de que o valor total a ser compensado seja de R$ 374.235,31 (trezentos e
setenta e quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), pois o valor a ser
considerado e deferido é de R$ 525.931,19 (quinhentos e vinte e cinco mil novecentos e trinta e
um reais e dezenove centavos). Por fim, requer a reforma parcial do acórdão, no sentido de
acrescer o valor do crédito, a fim de que totalize R$ 525.931,19.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.063 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904715/2009-51

É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Consoante relatado, o recurso voluntário apenas discorda do valor total a ser
compensado, que diz não ser R$ 374.235,31, e sim R$ 525.931,19, todavia não diz como
especificamente tal deve ocorrer, numa espécie de negativa geral, em clara afronta ao princípio
da impugnação específica dos fatos. Afirma a recorrente: A própria análise da Receita Federal
constatou o valor pleiteado, conforme observa-se na tabela constante no acórdão (R$
525.931,19).
Em primeiro plano, deve-se corrigir o valor apontado pela recorrente na tabela
constante no acórdão, que é de R$ 525.931,90, e não R$ 525.931,19.
Nada obstante, o acórdão recorrido mostra no “Demonstrativo da Apuração
Após o Período do Ressarcimento”, fl. 3 do acórdão, saldo credor do período de R$
374.235,31, para o 3o decêndio de jan/2005, após somar os créditos ajustados (R$ 914.351,49)
e diminuir os débitos ajustados (R$ 1.066.048,08) ao saldo credor do período anterior (R$
525.931,90).
Releva observar que o aludido “Demonstrativo da Apuração Após o Período do
Ressarcimento” mostra a verificação da permanência do saldo credor de R$ 525.931,90 na
escrita até 14/02/2005, quando ocorreu a transmissão do último PER/DCOMP vinculado ao
crédito.
Significa dizer que não havendo impugnação aos créditos e débitos ajustados
do período, não há como justificar o valor reclamado pela recorrente.
O pleito expendido pela recorrente, consoante se vê acima, não encontra
respaldo nos números evidenciados no acórdão recorrido, que já reconheceu o direito
creditório complementar no valor de R$ 49.686,37 à recorrente. Assim é que o valor do credito
reconhecido no despacho decisório: R$ 324.548,94, após a manifestação de inconformidade
chegou a R$ 374.235,31.
Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.063 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904715/2009-51

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital